Tribunal: TJSP
Processo: 2066086-26.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Agravo de instrumento desprovido - ACÓRDÃO ADEQUADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2066086-26.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROSA
AMADO RIBAS KUPFER, MARINEZ CARAM DALA DEA CAMACHO, MARISA
JACOB, MITICO NAKASHIMA, NEUZA RODRIGUES, REGINA DALA DEA
ERENO, MARIA ROSA BARBIERI DE CAMARGO, RUTH VERONEZ
PARIZOTO, SHIGUEYO SUGANAME, SONIA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO,
THEREZA FERNANDES DIAS, TOSCA PETTINATI, LEIDA CELIA TOJEIRO,
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ANSELMO AGAPITO, LEODICE DO
VALLE SANTANA BUENO, LIGIA DE MELO MARCONDES SOUZA, LUZIA
IDENIA FERREIRA LEAL, MARIA APARECIDA DALA DEA FERREIRA, MARIA
JOSE RODRIGUES QUEIROZ DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES DAN
BONAFE, MARIA EMILIA ALVES FRANCO, MARIA HELENA MENDES
FERREIRA, MARIA JOSE DOMICIANO FERREIRA e MARIA JOSÉ FEIJÃO
ANTUNES, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão. V.U. Declara voto a 2a
juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.551
Agravo de Instrumento no 2066086-26.2017.8.26.0000
Feito originário no 0010794-53.2002.8.26.0053
Agravantes: ROSA AMADO RIBAS KUPFER e OUTROS
Agravada : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1.o Grau: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
- Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do
art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de
Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ
Juros moratórios e correção monetária Retorno dos autos à
Presidência da Seção - Adequação do julgado aos fundamentos
do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ)
Agravo
de
instrumento
desprovido
-
ACÓRDÃO
ADEQUADO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 165/169 desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho
de fls. 200/202, determinando a devolução dos autos à
Turma Julgadora para manutenção ou eventual adequação do
v. acórdão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, relativamente ao julgamento
definitivo do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR Tema n.o
905/STJ, a respeito dos índices aplicáveis aos juros
moratórios
e
à
correção
monetária
nas
condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora para manutenção ou eventual adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do v. acórdão de fls. 165/169, relativamente à correção
monetária e aos juros de mora, incidentes sobre a
condenação imposta à Fazenda Pública, em virtude do
julgamento do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905 de Recurso Repetitivo/STJ), segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações
futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica
e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a
indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo
qual tais preceitos legais foram violados. Por tal
razão,
mostra-se
deficiente,
no
ponto,
a
fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário,
quando
a
deficiência
na
sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de
mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou
a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está
em conformidade com a orientação acima delineada, não
havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte,
não
provido.
Acórdão
sujeito
ao
regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o
art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp
1492221/PR,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do
julgado do agravo de instrumento.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 137/138
que, em sede de ação ordinária em fase de execução, não
acolheu a alegação das agravantes de insuficiência de
valor em virtude da aplicação da Lei no 11.960/09,
considerando correto o depósito efetuado pela agravada,
determinando que nenhuma diferença seria devida.
O
v.
acórdão
de
fls.
165/169
deu
provimento ao recurso, julgando inaplicável o artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, tendo em vista o trânsito em julgado da ação em
data anterior à edição da lei, fixando os juros de mora em
6% ano, como expressamente fixado na fase de conhecimento.
No
entanto,
impõe-se
a
revisão
da
matéria.
É que, por se tratar de consectários
legais, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
tempo e grau, inclusive de ofício, possível se mostra
alterar os critérios impostos pela decisão exequenda mesmo
após o trânsito em julgado.
Em sendo assim, viável a aplicação da
orientação do recurso representativo de controvérsia acima
citado, devendo os juros moratórios e a correção monetária
serem assim fixados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
i) Juros moratórios, conforme os índices de
remuneração da caderneta de poupança1, nos termos
do art. 5.o da Lei n.o 11.960/09, que conferiu
nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97;
ii) Correção monetária IPCA-E, em substituição à
TR, cuja utilização foi declarada inconstitucional nos termos do Tema de
Repercussão Geral n.o 810 (RE n.o 870.947/SE)2.
Assim, pelo meu voto, adequo o v. aresto,
para que o débito seja atualizado consoante o esposado, e,
por consequência, nego provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos exequentes.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes à interposição dos recursos a Tribunal Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator
1 2 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei
n.o 8.177/91 e, a partir de 03.05.2012 (data da publicação da Medida
Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o
12.703/12), 0,5% ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a
8,5% ou 70% da Taxa SELIC, se esta for inferior a 8,5%, nos termos do
art. 1.o da Lei n.o 12.703/12
2 3 Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda
Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta
de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066086-26.2017.8.26.0000
Agravante:
ROSA AMADO RIBAS KUPFER E OUTROS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26.558
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Ao relatório constante do v. acórdão de fls. 165/169
desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o Presidente da Seção de Direito
Público proferiu o despacho de fls. 200/202, determinando a devolução
dos autos à Turma Julgadora para manutenção ou eventual adequação do
v. acórdão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, relativamente ao julgamento definitivo do Recurso Especial n.o
1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ, a respeito dos índices aplicáveis aos
juros moratórios e à correção monetária nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
Ouso divergir do d. relator sorteado, pois tenho
que o julgamento original comporta adequação, por outros fundamentos.
Cuida-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, II do CPC/2015, considerando a
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR,
Tema n.o 905 dos recursos repetitivos.
No caso, o título judicial transitado em julgado,
em 25.06.2004 (fls. 93), determinou a atualização das verbas em atraso,
conforme segue (fls. 92): “correção monetária a partir de quando as
diferenças se tornaram devidas e juros de mora, de montante igual 6% ao
ano, a contar da citação, arbitrados os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.”
Em sede de execução, foi expedido ofício para
requisições de pagamento de créditos de pequeno valor (OPV), datado de
03.11.2010 (Fls. 99). Houve o depósito dos valores aos 31.01.2011 (fls.
103/107).
Em 02.05.2012, os exequentes, ora agravantes,
peticionaram aduzindo insuficiência do depósito “em razão o uso
inconstitucional da TR como fator de correção monetária”, apontando
saldo credor de R$ 21.260,90 (Fls. 115/131). Ressalta-se que não há
divergência quanto ao índice de juros aplicado.
Ante a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e
4425, a r. decisão ora atacada reputou correto o depósito, por ser anterior à
25.03.2015, e julgou extinto o processo (fls. 138):
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2- Fls. 514/530 e 557/560: Discute-se nos
presentes autos a aplicabilidade da Lei no 11.960/09.
O plenário do STF decidiu em 25 de março de
2015 por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
Emenda Constitucional no 62/2009, nas ADI's no 4.357 e 4.425, para o fim
de "Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber:2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015".
Diante disso, o depósito em questão, por ser
anterior à referida data, encontra-se correto, de modo que nenhuma
diferença é devida à parte exequente.
Nada mais havendo para o precatório de
pequeno valor 302/2010, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado,
arquivem-se os autos com as comunicações de praxe.
Intime-se.”
Em síntese do recurso, aduzem os credores, ora
agravantes, que a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade procedida nas ADIs no 4357 e 4425 não se aplica às
requisições de pequeno valor, visto que o E. STF se referiu tão somente
aos precatórios expedidos ou pagos até 23/03/2015, que possuem regime
constitucional diverso das requisições de pequeno valor. Sem razão,
contudo.
Vejamos.
O acórdão proferido às fls. 165/169 está assim
ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária
em fase de execução Trânsito em julgado da ação Atualização do
débito nas condenações impostas à Fazenda Pública Juros moratórios e
correção monetária que devem ser pagos nos termos da decisão transitada
em julgado Lei n.o 11.960/09 Inaplicabilidade do artigo 1o-F da Lei n.o
9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960/09, tendo em vista
o anterior trânsito em julgado da ação Precedentes Juros de mora de
6% ao ano expressamente fixados na fase de conhecimento Recurso
provido.”
Muito embora o aresto recorrido faça referência
aos critérios de juros e correção monetária, verifica-se que, na verdade, a
controvérsia cinge-se à questão da correção monetária.
Neste tocante, registro que o julgado anterior
afastou a aplicação da Lei Federal 11.960/09, uma vez que o trânsito em
julgado da ação ocorreu antes da sua vigência, ressaltando os postulados da
segurança jurídica, da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.
Entretanto, no julgamento do REsp 1.205.946
(Tema 491, do STJ) foi decidido que a citada lei deve ser aplicada de
imediato aos processos em curso, consoante o princípio do tempus regit
actum.
A decisão foi assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA
SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia
acerca
da
possibilidade de aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09,
que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar
os critérios de correção monetária e de juros de mora a serem observados
nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza", quais sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011,
por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS, entendeu por bem
alterar entendimento até então adotado, firmando posição no sentido de
que a Lei 11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicada, de imediato, aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97, alterada pela
Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que também tratava de consectário
da condenação (juros de mora), devia ser aplicada imediatamente aos
feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária
e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no
período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos
pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009, data da edição da
referida lei, ante o princípio do tempus regit actum.
6.
Recurso
afetado
à
Seção,
por
ser
representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ.
7 Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do
CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se
referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada pela Lei
11.960/09, aqui tratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Recurso especial parcialmente provido para
determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos.
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe
02/02/2012)
Logo, cabível adequar o julgamento anterior ao
quanto decidido pelo C. STJ, admitindo-se a incidência da Lei Federal no
11.960/09 a partir de sua vigência, no caso.
E, mesmo que assim não fosse, não existe o óbice
da coisa julgada formada na fase de conhecimento, porque o título
exequendo nada mencionou a respeito do índice de correção monetária
aplicável à espécie, limitando-se a especificar o percentual de juros, o que
sequer se discute nos autos, frise-se.
Finalmente, constatada a aplicabilidade da norma
em discussão ao caso concreto, pode-se chegar à discussão travada nas
razões de agravo.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal
julgou parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5.
A
atualização
monetária
dos
débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente
incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A
inflação,
fenômeno
tipicamente
econômico-monetário,
mostra-se
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio
escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos
a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de
natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual
privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos
juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do
art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem
redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no
art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que,
quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos
juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09
quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se
revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e
6 supra.
[...]
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j.
em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nessa medida, em se tratando de RPV expedido e
pago anteriormente à referida data (25.03.2015), irrelevante o desfecho do
Tema no 905, que nada altera o âmbito da modulação específica procedida
nas citadas ADIs.
Não prospera a tese de que a modulação
procedida nas ADIs no 4357 e 4425 é aplicável tão somente aos
precatórios, posto que o termo foi, nitidamente, empregado em sentido
lato, englobando também os requisitórios de pequeno valor. A diferença
entre ambas as modalidades encontra-se no valor e no regime de
pagamento, como disposto no art. 100, §§3o e 4o, da CF, aspectos que nada
influem na determinação da correção monetária.
Tanto é assim, que não há distinção expressa
entre ambas as espécies na redação do §12 do art. 100 da Carta Magna,
sujeitando-as a idêntica sistemática de atualização monetária e juros
moratórios.
A propósito, corroborando com o quanto dito,
confiram-se trechos de decisões monocráticas proferidas pelos i. Ministros
Alexandre de Moraes e Rosa Weber nos RE no 1.157.339/SP e
1.145.137/SP, respectivamente (grifei):
Por sua vez, o Tribunal a quo decidiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia sob os seguintes argumentos (fl. 16, Vol. 2):
“A hipótese retratada nos autos se refere a
pagamento de obrigação de pequeno valor, sendo certo que o aresto que
ora se reexamina aplicou, por analogia, a modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição
Federal, incluído pela EC 62/2009, conforme julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, em sessão do dia 25.3.2015 (ADIs no 4.357 e 4.425).”
Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não
divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de
honorários advocatícios nas instâncias de origem.
(RE 1157339, Relator: Min. ALEXANDRE DE
MORAES,
julgado
em
18/09/2018,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20/09/2018 PUBLIC 21/09/2018)

Da detida análise dos fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na
instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no
extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
A Corte de origem decidiu a controvérsia em
acórdão assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos
exequentes contra decisão que entendeu não haver insuficiência de
depósito de RPV. Pretensão ao reconhecimento da insuficiência do
depósito de RPV e à determinação de sua complementação, sem a
utilização da TR como índice de correção monetária. Descabimento.
Aplicabilidade da LF no 11.960/09 em face da decisão monocrática
proferida cautelarmente na ADI no 4.357. Modulação recentemente
efetuada pelo Pretório Excelso quanto às ADIS nos 4.357 e 4.425 que se
restringiu a feitos com precatório já expedido. Aplicação por analogia.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
(...)
Consignado pela Corte de origem o pagamento
da RPV durante o período de modulação de efeitos estabelecida pelo STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o entendimento adotado no
acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito
deste Supremo Tribunal Federal
(...)
Por conseguinte, não merece seguimento o
recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da
decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise
conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da
República.
(RE 1145137, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
julgado em 01/08/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-164 DIVULG 13/08/2018 PUBLIC 14/08/2018)
Destarte, impõe-se a revisão da matéria, de
ofício, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema repetitivo no 491 e da
modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4.357 e 4.425 procedida
pelo E. STF, de maneira que o acórdão comporta modificação, ficando
confirmada a r. decisão agravada, que dirimiu a controvérsia de
maneira coerente com o entendimento que prevaleceu nas Cortes
Superiores a respeito da questão.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, modifico
o julgamento anterior para negar provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
11343FBD
8
17
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
113D5BD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2066086-26.2017.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.